Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-88.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CULPA DAS CONSTRUTORAS. PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.
3. O atraso na entrega do imóvel por escassez da mão de obra não é hipótese de força maior ou caso fortuito porque integrados aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-los para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros.
4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
5. Não cabe o pedido de reforma da sentença em sede contrarrazões, devendo a parte manejar o adequado recurso.
6. Não comprovada a conduta maliciosa das recorrentes, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e improvido.